Tribunal: STF
Processo: HC 204634
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente à decisão monocrática publicada no DJe de 4/8/21, na qual neguei seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), por concluir pela não configuração de excesso de prazo para a formação da culpa.
    Alega o embargante que há omissão na decisão, pois consoante afirma não enfrentou o fato de que a “ação penal movida contra o paciente ficou paralisada por 4 (quatro) meses, porque simplesmente o cartório (secretaria) da Vara Única da Comarca de Rosana-SP demorou todo esse período (quatro meses) para juntar a carta precatória da citação do corréu Joselito Soares aos autos da ação penal com a informação de seu cumprimento” 
    É o relatório. 
    Decido.
    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.
    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão ou contradição, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.
    Ao tratar do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, a decisão abordou o tema de forma clara e objetiva, com arrimo em precedentes específicos da Corte.
    Transcrevo excerto da decisão a esse respeito: 
    ”Pelo que há no julgado proferido pelo STJ, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    A respeito do alegado excesso de prazo, destacou o voto condutor do acórdão questionado a inexistência desídia atribuível às instâncias originárias.
    Isso porque, 
    “[a]s instâncias ordinárias afirmaram que eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a prisão do paciente em 6/7/2020, o recebimento da denúncia em 15/7/2020, a pluralidade de réus (4) com advogados distintos e diversos pedidos de habilitação de novos defensores, apreciação de recurso impugnando o acesso à qualificação de testemunhas sigilosas, a necessidade de expedição de cartas precatórias e ofícios para a realização de diligências, análises de pedidos de liberdade provisória e reavaliação das prisões, bem como espera do julgamento da Correição Parcial n. 000755-36.2020.8.26.015 para a marcação de audiência de instrução e julgamento. Cabe destacar, ainda, que os réus somente foram citados em 5/4/2021, diante da demora na apresentação de respostas à acusação. Além do mais, não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus Covid-19, que acarretou a suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Por conseguinte, o processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem” (doc. 3).
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, 
    “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)
    Perfilham esse entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 
    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 
    Portanto, não há que se confundir decisão omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte, a qual, em verdade, busca o rejulgamento da causa.
    Os embargos de declaração prestam-se para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e não para se rediscutirem os fundamentos da decisão embargada. Confira-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).
    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043-ED/BA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rela. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.
    Nessa conformidade, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente